Tribunal: TJMT
Processo: 1057914-98.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057914-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DE MORAES - CPF: 788.401.551-04 (APELANTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MANOEL RODRIGUES DE MORAES - CPF: 788.401.551-04 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES – REVISÃO DE FATURA COM DANO MORAL – FATURAS EM VALORES ALTOS – FORA DA MÉDIA MENSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL CULPA DO CONSUMIDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO E CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Não se pode ignorar que houve erro de lançamento da fatura no sistema interno da requerida, a considerar a evidente disparidade no consumo. Não há como presumir que o consumidor tenha alterado sua média de consumo, tal como pretende fazer entender a apelante, sem apresentar qualquer fundamento contundente para tanto. Muito menos se pode presumir eventual aumento por conta do calor na região.

2- Esta Câmara Cível, em orientação ao que decide o STJ e demais Câmaras deste Tribunal, tem entendimento de que
“o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato’ (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). 6.”
(N.U 1002409-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020).

3-
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021